Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-33.2023.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001390-33.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLAM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.582.071-95 (RECORRENTE), WISLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 085.526.841-79 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA - CPF: 024.124.721-73 (ASSISTENTE), LAURA ROSA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 949.596.501-25 (ASSISTENTE), A. N. L. (ASSISTENTE), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL MENDES DO VALE TEIXEIRA - CPF: 099.293.792-23 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

- REJEIÇÃO -
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP -
2.
MÉRITO -

PRETENDIDA A IMPRON
Ú
NCIA DE UM DOS RECORRIDOS
ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
- MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o juízo singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Juízo natural, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

A jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir as qualificadoras descrita no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência das
referidas
qualificadoras que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WILLAM RODRIGUES DA SILVA e WISLEY SANTOS MOREIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, que o
s
pronunciou pela prática do crime previsto nos
a
rt.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, a fim de ser
em
submetido
s
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões (Id. 209951821), os recorrentes
postularam, preliminarmente,
a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
. E no mérito, postula
m
a impronuncia do recorrente
Willian Rodrigues Da Silva
,
sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia
.

Subsidiariamente
,
os recorrentes
requere
ram
o afastamento das

qualificadoras descritas
na denúncia
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id.
209951826
)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
209951823
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
(
PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR E
XCESSO DE LIGUAGEM
)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes sustentam, nesta preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, alegando o excesso de linguagem.

Com efeito, a sentença de pronúncia conterá fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e
à
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como especifica
ndo
as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do processo do Júri.

Assim sendo
, a sentença de pronúncia conterá um relatório e fundamentação que aprecie as provas, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve exame aprofundado das provas colhidas e teses suscitadas nos autos, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e em que se baseiam, justificando o porquê do não acolhimento das teses suscitadas pela defesa.

O sentenciante analisou a existência da materialidade, bem como a suficiência dos indícios de autoria, afastando, assim, a possibilidade de impronúncia. Ademais, a linguagem da decisão não utiliza nenhum termo que demonstre certeza, mas tão somente a presença de indícios de participação da recorrente,
in
verbis
:

“
(...) A análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, incluindo os depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, permitem a conclusão de que os
réus
WILLAM RODRIGUES DA SILVA e WISLEY SANTOS MOREIRA
devem ser pronunciados e,
consequentemente
, julgados pelo Tribunal do Júri
.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco irregularidade a ser sanada.

A materialidade delitiva do delito pode ser verificada nos autos por meio dos Boletins de Ocorrência n.º 2023.139657 (id 119034486) e 2023.140016 (id 119034485), termos de depoimento (
id’s
119034489, 119034490, 119035341, 119035342), Laudo de Confronto
Necropapiloscópico
n.º 047/2021 (id 119034826), relatório policial, Laudo Pericial (id 136477210), relatório policial e provas orais colhidas em juízo. Também entendo estarem presentes indícios suficientes de autoria.

Em seu interrogatório judicial, o acusado William Rodrigues da Silva afirmou que não possuía conhecimento da posse de arma de fogo do
corréu

Wisley
Santos Moreira, assim como não sabia das intenções homicidas deste. Também, asseverou que não possuía intenção de atropelar a vítima
: (...)

Entretanto, em seu interrogatório inquisitorial, o acusado WISLEY afirmou que WILLIAN teria lhe informado que a vítima estaria na festa, de modo que este implicado teria conhecimento da intenção homicida do primeiro, contrariando a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria de WILLIAN: (...)

Ao seu turno, na audiência de instrução e julgamento, o acusado WISLEY confessou ter sido autor dos disparos que levaram a vítima a óbito: (...)

Conclui-se, pois, que subsistem indícios de autoria que possam ensejar a pronúncia dos acusados.

Acerca das qualificações dos incisos I e IV do §2º do art. 121, estas também devem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular, porquanto há indícios de motivação fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi alvejada de surpresa.

Como se viu ao longo de todo ínterim processual, a morte da vítima se deu por ameaças recíprocas anteriores aos fatos. Para demonstração, traz-se passagens das oitivas das testemunhas de acusação realizadas em ocasião da audiência de instrução: (...)

Lado outro, em que pese a defesa tenha argumentado pelo afastamento das qualificadoras, na medida que não se teria constatado quaisquer elementos que pudessem sugerir, mesmo que por indícios, que o crime teria ocorrido por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, do que se consigna dos autos, há algumas passagens que dão azo à submissão das qualificadoras ventiladas ao Plenário.

Na verdade, a aplicação do princípio in dubio
pro

societate
se faz necessária, haja vista que os contornos pelos quais os fatos que se sucederam para a morte da vítima não cuidam de demonstrar, de forma clarividente, a inexistência da qualificadora alhures, seja em razão das supostas rixas de fação, seja porque a vítima foi alvejada de surpresa, por volta das 06h, em via pública.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
os réus
WILLAM RODRIGUES DA SILVA e WISLEY SANTOS MOREIRA
, já qualificados, para submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. (...)
(sic
)

(sentença

de id.
209951804
).
”

Assim, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da
ocorrência das
qualificadoras requestadas

para
fins de pronúncia.

Portanto, não há falar em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar de nulidade
arguida
.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
No dia 20 de maio de 2023, por volta das 06h00min, em via pública, localizada na Rua Lauro Leite, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados WILLIAM RODRIGUES DA SILVA e WISLEY SANTOS MOREIRA, em união de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mataram a vítima Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de armas de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Confronto
Necropapiloscópico
n. 047/2023 – ID n. 119034826 - Pág. 1/4.

Conforme apurado, o denunciado
William Rodrigues da Silva
conduzia
o veículo Toyota/Corolla, de propriedade de sua genitora, tendo se dirigido ao local do fato, na companhia do denunciado
Wisley
Santos Moreira
, onde avistaram a vítima, junto a outras três pessoas.

Na
sequência
,
o denunciado
Wisley
desceu do banco traseiro do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima, tendo agido de forma violenta e repentina, dificultando a defesa do ofendido
. A vítima tentou correr, mas não obteve êxito, tendo falecido no local em decorrência dos disparos de arma de fogo.

Após a ação,
o denunciado
Wisley
Santos Moreira retornou ao veículo, momento em que o investigado William Rodrigues da Silva empreendeu fuga e passou com o automóvel sobre o corpo da vítima, que estava caída no chão,
conforme é possível observar nas imagens das câmeras de segurança do local do fato (
IDs
. n. 119035344 e 119035345).

Posteriormente, os policiais militares iniciaram buscas pelos autores do fato, tendo deslocado até a residência localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 920, Bairro Alvorada, nesta urbe, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (autos n. 1000789-27.2023.8.11.0023 e 1000863-81.2023.8.11.0023), local onde estavam os denunciados, na companhia de William Junior Valdevino Placido e João Vitor Sousa
Liarte
. Ali fora encontrada uma porção de 94,49g de maconha (Laudo Pericial – ID nº 119034824 – fls. 01/04).

Durante procedimentos de praxe, os denunciados informaram
que o veículo utilizado durante o homicídio estava na residência da genitora do denunciado William Rodrigues da Silva
, razão pela qual os policiais se dirigiram ao local.
Lá estando, fora encontrado no interior do referido veículo, 01 (uma) pistola
taurus
, calibre .380, além de 18 (dezoito) munições de calibre 9mm e 01 (uma) munição de calibre .380 (Termo de Apreensão – ID nº 119034488).

A motivação do crime foi torpe, pois a execução se deu em razão de disputa entre facções criminosas rivais deste município.

Por fim, registra-se que o denunciado
Wisley
Santos Moreira confessou a prática do delito (ID n. 119034828). (...) (sic) (sentença id. 209951762)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado,
o recorrente
Willian Rodrigues Da Silva
pugnou, em síntese, que seja impronunciado,
sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia. Subsidiariamente, os recorrentes requereram o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado só deve ser impronunciado pelo juiz
,
sumariante, quando este não se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e tal decisão deve ser devidamente fundamentada.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(Id.
209953187
)
,
relatório policial (id.
209951737
),
imagens das câmeras de segurança
(ids. 209953197 e 209953198), termo
de apreensão
(Id.
209953191
),

laudo de confronto
necropapiloscópico
(id.
209951733
)
, laudo pericial (id. 209951800)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, a investigadora
Olinda Daniele Lima Batista
declarou que foi realizada
buscas
para dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto do requerido
Wisley
Santos Moreira
, em seguida
, foram em diligência
à
residência do
requerido
Willam
Rodrigues Da Silva
, na qual foi encontrado o
veículo
utilizado para o crime
, o qual pertencia
à
genitora do acusado
, encontrando-se dentro do
veículo
a arma do crim
e, munições e drogas
.

Por fim, afirmou que a genitora do acusado
Willam
Rodrigues Da Silva
, confirmou que na
data do ocorrido o acusado teria utilizado o referido veículo
, e que diante de todas as investigações realizadas foi
possível
averiguar que o acusado era o
responsável
por dirigir
o
veículo

utilizado, na fuga, após o delito.

A informante
Laura
Rosa Rodrigues de Sousa
, em juízo,
esclareceu que

é genitora do requerido Willian Rodrigues da Silva
e
, que na
data e
horário
do fato est
ava dormindo, momento que o recorr
ente
aproveitou da situação para sair com o seu veículo sem a sua autorização.

Declarou
,
ainda, que a vítima estava ameaçando o requerido
Willian Rodrigues da Silva
,
afirmando que o acusado lhe mostrou um vídeo
no
seu aparelho celular, no qual a vítima passa em frente a
o seu endereço, apontando uma arma

de fogo em direção a sua residência.

Por fim, quando questionado a respeito de quem teria e
fetuado os disparos contra a vítima, afirmou que
acreditava
ser o requerido
Wisley
Santos Moreira
, tendo em vista que o acusado
Willian Rodrigues da Silva
estava na direção do
veículo
.

Em seu interrogatório, o acusado
Willian Rodrigues da Silva
, confirmou que
na data do fato, teria
pegado
o veículo de sua genitora sem a sua autorização, para ir até a festa que ocorria na boate Avalon que
,
chegando no local encontrou o re
querido
Wisley
Santos Moreira
.

Ressalt
ou
, ainda, que após o
término
da festa deu uma carona ao
acusado

Wisley
Santos Moreira
,
afirm
ando que
em um certo momento solicitou que o
requerido
parasse o veículo, momento que desceu e começou efetua
r
os disparos contra a vítima.

Por

fim, afirmou que
não
tinha conhecimento
que o
corréu

Wisley
Santos Moreira
se encontrava armado e
que
,
como estava dirigindo não viu o momento que o
acusado
colocou a camisa
na
cabeça
.

A

respeito
de ter atropelado a vítima
após os disparos
, declarou que entrou em desespero naquela situação, só querendo
se evadir do local do crime.

Já o requerido
Wisley
Santos Moreira
, em seu interrogatório, declarou q
ue
estava na boate Avalon que
,
ao final da festa já durante a manhã encontrou com o acusado
Willian Rodrigues da Silva
,
ocasião
que pediu uma carona até a sua residência e que
,
durante o percurso
para
sua residência
,
avistou a vítima e solicitou para que parasse o
veículo, momento que desceu e efetuou os disparos contra a vítima
.

No entanto, há divergências nos depoimentos
prestados pelos recorridos
, tendo em vista que em seu interrogatório
,
na fase
extrajudicial
, o requerido
Wisley
Santos Moreira
afirmou que
,
durante a madrugada
,
entrou em contato com o requerido
Willian Rodrigues da Silva
para informar que a vítima estava na festa e para que ele fosse até
lá
,
para ficarem cuidando da vítima.

Assim sendo, tenho que estão presentes indícios mínimos da autoria
por parte
do
s
recorrente
s
quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo o
s
recorrente
s
ser
em
submetido
s
ao julgamento do
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa.

Considerando
que, presentes no processo
duas versões contraditórias, impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, “
impera o princípio do “in dubio pro
societate
”, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ –
AgRg
no
AREsp
548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018)”
.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. (...) (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)”

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Quanto ao
pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo torpe
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, descrita
s
no § 2º, incisos I
e IV
do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode
m
ser
excluídas
da sentença de pronúncia
,
quando manifestamente improcedente
s
e de todo descabida
s
, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, não há como se afastar a qualificadora do motivo torpe, po
rquanto
, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de uma d
isputa por
território
para a comercialização de drogas,

entre as organizações criminosas
Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV)
.

No que se refere
ao
recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade da incidência da qualificadora, isso porque os disparas de arma de fogo foram
efetuados enquanto a vítima se encontrava
distraída
,
conversando na via pública, sendo ainda atropelad
o pelo acusado
Willam
Rodrigues Da Silva,
após
os disparos.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Por
consequência
, a postulação dos recorrentes pretendendo o afastamento das causas qualitativas do homicídio em alusão, deve, também, ser analisada pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório, em análise do risco, dá sustentação à manutenção das qualificadoras que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
recurso aviado
pela Defesa dos réus
WILLAM RODRIGUES DA SILVA e WISLEY SANTOS MOREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024